Tribunal: TJPA
Processo: 0805797-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805797-92.2021.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0805797-92.2021.8.14.0301

Apelante:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Apelado: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Procurador de Justiça: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Pedido de desistência homologado. Condenação em honorários. Base de cálculo. Proveito econômico. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Localiza Rent A Car S.A. visando à nulidade de ato administrativo referente à transferência de prontuário de veículo entre os DETRANs de Minas Gerais e Pará. A parte autora desistiu da ação após apresentação de contestação pelo DETRAN/PA, tendo o juízo de origem homologado o pedido de desistência e condenado a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido com a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à instauração da demanda, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo após a homologação de pedido de desistência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgamentos dos Temas 1.057 e 1.076, estabelece que, sendo possível aferir o proveito econômico da parte vencedora, este deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, conforme a gradação do art. 85, § 3º, do CPC.

5. O valor da causa só deve ser utilizado como critério residual, quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no capítulo relativo à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerida.

Tese de julgamento:

O valor do proveito econômico obtido com a extinção do processo, ainda que por homologação de desistência, deve ser adotado como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, em observância à jurisprudência consolidada do STJ e à regra do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º, III e 10; 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 12/03/2024 e STJ, AREsp n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido liminar de tutela cautelar nº 0805797-92.2021.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 17171588) homologando o pedido de desistência da ação, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Homologo o pedido de desistência formulado pela Localiza Rent A Cars S.A. no ID 30005853.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021 (taxa SELIC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.”

O DETRAN opôs embargos de declaraço (ID Num. 17171589), os quais foram rejeitados pelo juízo sentenciante. (ID Num. 17171596).

Inconformado o DETRAN, interpôs recurso de apelação (ID Num. 17171598), aduzindo que a sentença merece reforma no capítulo referente ao parâmetro adotado para a fixação dos honorários, os quais, segundo alega, deveriam ser calculados com base no proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 17171602), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID Num. 18507895).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base no artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 34 do CNMP. (ID Num. 19275400).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma do julgado no capítulo referente ao parâmetro adotado para a fixação dos honorários.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a Localiza Rent A Car ajuizou ação declaratória contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, requerendo a nulidade do ato de registro de transferência do prontuário do veículo marca FORD, modelo ECOSPORT SE 1.6B, ano fabricação/modelo 2015/2016, placa PWX5418, cor prata, RENAVAM 01068640844, chassi nº 9BFZB55P3G8566577, procedimento supostamente efetuado pela empresa autora, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA.

O DETRAN apresentou contestação à ação (ID Num. 17171568). Posteriormente, a empresa autora peticionou, pleiteando a desistência da ação (ID Num. 17171581).

Com a concordância da Autarquia Estadual (ID Num. 17171585), sobreveio sentença (ID Num. 17171586), homologando o pedido de desistência e condenando a autora, Localiza Rent A Car, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, à luz do princípio da causalidade, é inequívoca a condenação da Localiza ao pagamento dos honorários em favor do DETRAN/PA, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(....)

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.” (REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024)

Por outro lado, registre-se que o valor da causa não pode ser utilizado como base de cálculo da verba honorária, uma vez que o feito não se enquadra na hipótese do inciso III do § 4º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.” (AREsp n. 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no capítulo referente à condenação em honorários, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Localiza Rent A Car no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025